Tribunal: TJSP
Processo: 2264576-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264576-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é paciente RICARDO
FELIPE DOS SANTOS FERREIRA e Impetrante MARCELO MARTINS
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264576-86.2020.8.26.0000
2
COMARCA: UBATUBA
IMPETRANTE: MARCELO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO)
PACIENTE: RICARDO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA
VOTO No 49.440
Marcelo Martins Ferreira, Advogado,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Felipe dos Santos Ferreira, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Judicial
da Comarca de Ubatuba, que lhe decretou a prisão preventiva, nos autos da
ação penal no 1503334-21.2019.8.26.0642, a que responde por infração ao
artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97.
Aduz, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
aguardar o desfecho do processo em liberdade, até mesmo em atenção ao
princípio constitucional da presunção de inocência.
Ao final, postula a concessão da ordem, com
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 05), os documentos de fls. 06 a 13.
A liminar foi indeferida (fls. 15 a 16), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 18 a 19.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 23 a 26).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Em consulta realizada através do
Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que, em 08.10.2019, o
paciente submeteu o seu filho João Lucas, que estava sob sua guarda, poder e
autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental,
como forma de lhe aplicar castigo pessoal.
Apurou-se que, na data dos fatos, João Lucas
derrubou um armário e, como forma de castigo, o paciente surrou e espancou a
criança violentamente, com chutes, socos e golpes de cano e de vareta por todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264576-86.2020.8.26.0000
3
o corpo.
O Conselho Tutelar recebeu a notícia dos
maus tratos e se dirigiu ao local, onde constatou a veracidade dos fatos e
promoveu o abrigamento da vítima, que foi encontrada 'totalmente maltratada,
com os olhos inchados, vários hematomas pelo corpo, boca machucada,
vergalhões nas costas, com fome e mal higienizado e assustado' (fl. 72); 'a
criança foi vítima da mais absurda e inaceitável violência e tudo praticado por
quem deveria protege-la, o seu pai, carrega no corpo os sinais da violência
sofrida, tanto anteriormente, quanto atualmente, o que visivelmente foi
identificado por todos os conselheiros e pela autoridade policial' (fl. 73); 'há
relatos dos vizinhos e dos denunciantes que a criança sempre esteve em
constante sofrimento e violência' e que o pai 'já havia agredido seu filho tão
grave quanto o episódio do dia 08/10/19' (fl. 74) (prontuário do Conselho
Tutelar às fls. 66-86).
Constatou-se que, em virtude da violência
empregada, a vítima sofreu 'contusões edematosas múltiplas equimóticas
recentes azuladas na região frontal, periorbital bilateral couro cabeludo
antebraço direito e esquerdo, equimoses lineares irregulares nas regiões
lombares e posterior do torax' (cf. laudo de exame de corpo de delito de fl. 60).
Assim procedendo, o paciente submeteu o
próprio filho, de apenas seis anos de idade, a intenso sofrimento físico e
mental, como comprovam as fotografias juntadas quando do oferecimento da
denúncia (fls. 90 a 92 e 94 a 98 dos autos originários).
A digna Autoridade impetrada, acolhendo
requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física da
vítima, in verbis:
“Com efeito, observo que o acusado
perpetrou, em tese, crime de tortura, com emprego de extrema violência,
contra uma criança de 6 (seis) anos de idade, valendo-se, ainda, da relação de
parentesco.
De fato, consta que, no dia do ocorrido, para
castigar o filho por ter derrubado um armário, o denunciado o teria surrado e
espancado violentamente com chutes, socos e golpes de cano e vareta por todo
o corpo a vítima J. L. dos S. F. Em virtude da violência empregada, a vítima
sofreu contusões, edematosas, múltiplas equimóticas na região frontal,
periorbital bilateral, couro cabeludo, antebraço direito e esquerdo, equimoses
lineares irregulares nas regiões lombares e posterior do tórax.
Constata-se, portanto, que a liberdade do réu
RICARDO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA, ao menos por ora, representa-
se perigo à vítima e à própria sociedade, notadamente diante dos elementos
que apontam ostentar personalidade violenta e descontrolada, bem como
porque a custódia se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei
penal. Assim sendo, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264576-86.2020.8.26.0000
4
DECRETO a prisão preventiva do acusado RICARDO FELIPE DOS
SANTOS FERREIRA” (fls. 107 a 108 dos autos de origem).
A Defesa, então, postulou a revogação da
custódia, que foi indeferida, nos seguintes termos:
“Em que pesem o zelo e a combatividade do
nobre defensor do requerente, o pedido de liberdade provisória não merece
acolhimento, porquanto persistem os motivos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva, consoante decisão de fls. 107/108 dos autos principais.
Com efeito, há prova da materialidade do
delito imputado ao requerente. Ao que consta dos autos, no dia 08 de outubro
de 2019, na Rua Palio, 1448, Umuarama, na cidade e comarca de Ubatuba,
RICARDO FELIPE DOS SANTOS FERREIRA, teria submetido seu filho J.
L. dos S. F., que estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de
violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo
pessoal.
Apurou-se que João Lucas é filho do
denunciado e estava sob a guarda, poder e autoridade dele.
No dia dos fatos, para castigar o filho por ter
derrubado um armário, o denunciado o teria surrado e o espancado
violentamente com chutes, soco e golpes de cano e vareta por todo o corpo.
Em atendimento a denúncia noticiando que 'a criança estaria com o rosto
inchado e não está conseguindo abrir os olhos', o Conselho Tutelar esteve no
local, constatou a veracidade da notícia e promoveu o abrigamento da vítima.
Segundo prontuário de atendimento, a
criança foi encontrada 'totalmente maltratada, com os olhos inchados, vários
hematomas pelo corpo, boca machucada, vergalhões nas costas, com fome,
mal higienizado e assustado.
Assim, tendo em vista a gravidade dos fatos,
bem como a vítima menor estar sob os cuidados do réu, necessária a custódia
cautelar dele para a garantia da ordem pública, sendo inadequada e insuficiente
a substituição por outra medida cautelar.
É certo que residência fixa e bons
antecedentes podem ser considerados na apreciação do pedido, mas não são
determinantes para a concessão do benefício, pois não se pode perder de vista
que o requerente está preso preventivamente, sendo necessária a sua custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, conforme já destacado.
Ressalto que não se está considerando o réu
culpado antes da prolação de uma sentença condenatória definitiva, mas
apenas que, mediante um juízo de existência da prova da materialidade e
indícios de autoria, encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
liberdade provisória” (fls. 07 a 08).
Assim, ao contrário do sustentado na
impetração, tanto a r. decisão que decretou a custódia, quanto a que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264576-86.2020.8.26.0000
5
sua revogação, não se revestem de nenhuma ilegalidade, apresentando
fundamentos de fato e de direito suficientes para justificar a necessidade e a
adequação da prisão preventiva, notadamente diante da brutalidade com que
agiu o paciente, revelando personalidade violenta e ausência de freios
inibitórios.
E,
como
bem
observado
pela
douta
Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer, durante uma entrevista
com o Conselho Tutelar, o paciente ameaçou a mãe da criança, e “responde,
aliás, por tal conduta à Ação penal no 1500398-71.2019.8.26.0626 perante a
Egrégia 1a Vara Criminal de Ubatuba.
Tias da vítima, suas irmãs depuseram, por
outro lado, em inquérito policial e uma delas o acusou das agressões ao
sobrinho, como mencionou o envolvimento dele com entorpecentes.
A mãe da vítima havia demonstrado, aliás,
negligência em protegê-la e a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de
Ubatuba ajuizou ação para destitui-la da guarda ainda como se observa nos
autos da Ação penal no 1503334-21.2019.8.26.0642 da Egrégia 2a Vara
Criminal de Ubatuba.
Ricardo
foi,
ademais,
definitivamente
condenado na Ação penal no 0001246-55.2017.8.26.0642 da Egrégia 3a Vara
Criminal de Ubatuba por delito de lesões corporais em contexto de violência
doméstica, o que só confirma seu perfil de homem capaz de realizar as
agressões prometidas.
Portanto
razoavelmente
se
temeu
por
reiteração criminosa como também se receou pela instrução criminal, no qual
testemunhas já intimidadas seriam ouvidas” (fls. 24 a 25).
Necessária, pois, para a garantia da ordem
pública e da segurança pessoal da vítima, a manutenção da prisão preventiva,
amparada nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo
Penal.
A respeito:
“HABEAS CORPUS - TORTURA -
PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS
CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - PRINCÍPIOS
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE - NÃO
VIOLAÇÃO
-
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
-
INSUFICIÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO -
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do
CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos
instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida,
não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição
pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP,
pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. Considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264576-86.2020.8.26.0000
6
que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas sim em
indícios, não se verifica a violação ao princípio da presunção de inocência.
A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a
segregação cautelar quanto presentes os fundamentos para justificar sua
manutenção.
Precedentes
do
STF
e
STJ”
(TJMG,
HC
1.0000.18.029351-6/000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite,
julg. 08.05.2018)
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
Logo, não se vislumbrando a ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser reconhecida ou sanada pela via estreita
do habeas corpus, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR